Tribunal: TJDFT
Processo: 0021006-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021006-40.2013.8.07.0001 RECORRENTE: INES PEREIRA MARÇAL RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA DESPACHO I – Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por INÊS PEREIRA MARÇAL, em face da decisão de ID 77826340, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta que o recurso foi interposto apenas pela alínea “a”. O pedido é manifestamente inadmissível porque “o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 (art. 544 do CPC/73) é o único recurso possível contra a decisão que não admite recurso especial na origem” (AgInt no AREsp n. 2.288.692/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). No mesmo sentido, AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024. II – Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024